Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001450-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), NOEMEA GOMES DA SILVA - CPF: 161.943.571-34 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença e rejeitou impugnação apresentada pela instituição financeira, a qual alegava nulidade da decisão por ausência de fundamentação e excesso de execução decorrente da metodologia de cálculo adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial é nula por ausência de fundamentação adequada, à luz do art. 489 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se os cálculos homologados extrapolaram os limites do título executivo judicial, configurando excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologa cálculos da Contadoria Judicial é suficientemente fundamentada quando enfrenta a controvérsia central e expõe as razões técnicas que justificam a adoção do laudo oficial.

Os cálculos da Contadoria Judicial gozam de presunção relativa de legitimidade e somente podem ser afastados mediante prova inequívoca de erro manifesto ou violação ao título executivo.

É inadmissível a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, dos critérios e parâmetros definidos em decisão transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA, contra decisão proferida nos autos da Ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito Cumprimento de sentença no 1019680-04.2019.8.11.0002, manejada por NOEMEA GOMES DA SILVA, que homologou o laudo pericial realizado.

O agravante sustenta que a decisão padece de ausência de motivação adequada e que os cálculos homologados não observaram os limites e parâmetros do título executivo judicial, gerando excesso de execução. Alega que o acórdão determinou: (i) conversão do contrato de cartão de crédito para modalidade de empréstimo consignado; (ii) aplicação da taxa média do Banco Central vigente à época de cada saque; (iii) restituição simples de eventual diferença; e (iv) rateio dos honorários advocatícios.

Argumenta que a contadoria judicial: (a) não realizou o recálculo na modalidade consignado; (b) aplicou taxa única de 2,27% ao mês desde dezembro de 2015, contrariando o título executivo que determinou a aplicação da taxa vigente à época de cada saque; (c) desconsiderou que, na época do contrato, o limite era de 60 parcelas, errando o número de prestações; (d) não apresentou memória de cálculo clara; e (e) deixou de compensar corretamente os valores pagos.

Afirma que o cálculo correto, elaborado pela instituição financeira, aponta saldo de aproximadamente R$ 3.825,90, enquanto a contadoria apurou valor superior a R$ 12.427,27, configurando excesso de execução que ultrapassa o dobro do efetivamente devido.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar qualquer ato executivo baseado nos cálculos homologados, sob pena de constrição patrimonial indevida.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo o excesso de execução e determinando a homologação dos cálculos apresentados pelo banco ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à contadoria para refazer os cálculos observando estritamente o título executivo.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 344048892).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O agravante sustenta que a decisão recorrida seria nula por ausência de fundamentação adequada, alegando violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil. Contudo, tal argumento não merece acolhida.

A decisão impugnada, ao homologar o laudo pericial elaborado pela Contadoria Judicial e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentou fundamentação suficiente e adequada. O magistrado consignou expressamente que os cálculos da Contadoria Judicial gozam de credibilidade e legitimidade, constituindo trabalho técnico de órgão auxiliar do Juízo dotado de presunção de correção.

O artigo 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil estabelece os requisitos da fundamentação adequada, vedando decisões que se limitem à indicação de ato normativo sem explicar sua relação com o caso, que empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação concreta, que invoquem motivos genéricos, que não enfrentem todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão ou que se limitem a invocar precedente sem demonstrar sua aplicabilidade.

No caso concreto, a decisão não incorre em nenhuma dessas hipóteses. O magistrado enfrentou a questão central da controvérsia, qual seja, a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, determinando a elaboração de laudo pericial pela Contadoria Judicial e, após sua apresentação, homologando-o por reconhecer sua correção técnica e adequação ao título executivo.

Ademais, a alegação de ausência de fundamentação revela-se, em verdade, mero inconformismo com o resultado desfavorável. O agravante pretende que o juízo acolhesse integralmente seus cálculos unilaterais em detrimento do trabalho técnico imparcial realizado pela Contadoria Judicial, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico processual.

Portanto, não se verifica qualquer nulidade ou omissão relevante na decisão recorrida, devendo ser afastada integralmente a alegação de ausência de motivação.

Pois bem.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se os cálculos homologados pelo juízo de origem observaram os limites e parâmetros do título executivo judicial ou se, ao contrário, configuraram excesso de execução.

O acórdão que transitou em julgado determinou expressamente a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, com aplicação da taxa média de juros praticada no mercado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento para aposentado, restituição simples de eventual diferença e rateio dos honorários advocatícios.

A Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos, utilizou a taxa de 2,27% ao mês, que corresponde à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Conforme documentado nos autos, essa taxa foi extraída do sistema de informações do Banco Central e representa efetivamente a média praticada no mercado para a modalidade determinada no título executivo.

O agravante alega que deveria ter sido aplicada a taxa vigente à época de cada saque, e não uma taxa única desde dezembro de 2015. Contudo, essa interpretação não encontra respaldo no comando do acórdão exequendo. A expressão "taxa média de juros praticada no mercado" comporta interpretação razoável no sentido de aplicação de taxa única correspondente à média praticada no mercado para a modalidade consignada, especialmente considerando que se trata de conversão de contrato originalmente firmado em modalidade diversa.

A interpretação sistemática do título executivo revela que a determinação de conversão do contrato para a modalidade consignado teve por finalidade adequar a relação contratual aos parâmetros legais e regulamentares dessa modalidade de crédito, que se caracteriza justamente por taxas de juros mais baixas em razão da garantia representada pela consignação em folha de pagamento. A aplicação de taxa média única para todo o período executado atende a essa finalidade, promovendo a adequação pretendida pelo julgado.

Ademais, a alegação de que o título executivo determinou a aplicação da taxa vigente à época de cada saque não encontra suporte literal no acórdão. O comando judicial determinou a aplicação da "taxa média de juros praticada no mercado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado", sem especificar que deveria ser aplicada taxa diversa para cada período ou saque.

A interpretação literal e sistemática do julgado conduz à conclusão de que a Contadoria Judicial agiu corretamente ao aplicar taxa única correspondente à média de mercado para a modalidade consignada.

Quanto à alegação de que a Contadoria não realizou o recálculo na modalidade consignado, verifica-se que tal assertiva não encontra respaldo nos elementos dos autos. O próprio laudo pericial indica expressamente a aplicação da taxa média para empréstimo consignado, conforme determinado no acórdão.

A conversão da modalidade contratual não implica necessariamente alteração de todos os demais parâmetros contratuais, mas sim a adequação da taxa de juros aos patamares praticados para a modalidade consignada, o que efetivamente foi realizado pela Contadoria.

No que concerne ao número de parcelas, o agravante sustenta que o limite à época do contrato era de 60 prestações e que a Contadoria teria aplicado número diverso. Contudo, não comprova documentalmente tal assertiva de forma inequívoca, nem demonstra objetivamente que a Contadoria teria aplicado número de parcelas em desconformidade com o título executivo ou com os parâmetros legais e regulamentares vigentes à época da contratação.

A alegação de que a Contadoria não apresentou memória de cálculo clara também não prospera. O laudo pericial apresentado contém os elementos essenciais para compreensão da metodologia utilizada, indicando a taxa aplicada, o período considerado e o valor apurado.

A impugnação apresentada pelo agravante questiona a metodologia adotada, mas não demonstra, de forma clara e objetiva, erro aritmético ou manifesta violação ao título executivo que justifique o afastamento do trabalho técnico realizado.

Quanto à alegação de que a Contadoria deixou de compensar corretamente os valores pagos, verifica-se que o agravante não especifica objetivamente quais valores teriam sido desconsiderados ou compensados incorretamente.

A mera divergência entre os cálculos apresentados unilateralmente pela instituição financeira e aqueles elaborados pela Contadoria Judicial não configura, por si só, erro na compensação dos pagamentos realizados.

A divergência entre os cálculos apresentados pelo agravante, que aponta saldo de R$ 3.825,90, e aqueles homologados pela Contadoria Judicial, no valor de R$ 12.427,27, não configura excesso de execução evidente que autorize a reforma da decisão recorrida. Trata-se de controvérsia técnica decorrente da aplicação de metodologias distintas, sendo que a Contadoria Judicial, órgão técnico auxiliar do Juízo dotado de imparcialidade e presunção de correção, aplicou corretamente os parâmetros estabelecidos no título executivo.

O cumprimento de sentença exige observância estrita ao título executivo judicial, não sendo admissível a rediscussão do mérito da demanda ou a alteração dos parâmetros estabelecidos no julgado transitado em julgado. A impugnação ao cumprimento de sentença deve se restringir a eventuais excessos demonstrados de forma inequívoca, mediante comprovação objetiva de erro aritmético ou de violação manifesta ao comando judicial, o que não ocorreu no caso concreto.

O agravante pretende substituir o cálculo oficial homologado por planilha elaborada unilateralmente, desprovida de imparcialidade e baseada em interpretação particular do título executivo que não encontra respaldo no comando do acórdão exequendo. Tal pretensão não pode ser acolhida, sob pena de se estimular interminável reabertura da fase executiva por meras alegações unilaterais do devedor, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e a autoridade da coisa julgada.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de correção, somente podendo ser afastados mediante demonstração inequívoca de erro manifesto. No caso concreto, o agravante não logrou demonstrar erro evidente nos cálculos homologados, limitando-se a apresentar metodologia diversa baseada em interpretação particular do título executivo.

A par do exposto, colaciono as seguintes jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - QUITAÇÃO DAS PARCELAS - CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA - INSURGÊNCIA DO BANCO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE RECHAÇAR O VALOR APRESENTADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Os cálculos da contadoria judicial têm presunção relativa de veracidade e legitimidade, portanto devem prevalecer, até prova em contrário. A mera impugnação genérica, sem apontar o valor entendido como devido, não é suficiente para rechaçar a quantia apresentada pelo perito.” (TJMT, AI 141423/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS. ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ERROS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 1. Esta Egrégia Corte firmou a compreensão de que as informações prestadas pela Contadoria, órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer, até prova em contrário. 2. É firme a orientação desta Corte no sentido de que alegações genéricas de erros nos cálculos oficiais, desprovidas de quaisquer elementos probatórios e que consubstanciam mera insistência no acatamento do valor que entende ser o correto, sem, no entanto, demonstrar, objetivamente, o acerto dos seus cálculos e erros nos validados pela sentença recorrida são insuficientes para infirmar os cálculos oficias ou mesmo aqueles acolhidos pelo magistrado. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-5 - AG: 00084428520144050000 AL , Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 11/11/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 13/11/2014) (grifo nosso)

Ademais, cumpre ressaltar que o juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão que homologou o laudo pericial, consignando que os cálculos da Contadoria gozam de credibilidade e legitimidade e que não se vislumbrou erro manifesto que justificasse o afastamento da apuração técnica realizada pelo órgão auxiliar do Juízo. Essa fundamentação revela-se suficiente e adequada, não merecendo reforma.

Da impossibilidade de rediscussão da matéria na fase executiva

Importante destacar que o cumprimento de sentença possui limites objetivos definidos pelo título executivo judicial transitado em julgado, sendo incabível a rediscussão do mérito já decidido definitivamente. O agravante pretende reabrir debate sobre critérios aplicados no contrato, taxas de juros e parcelamento, matéria já superada e definida no acórdão exequendo.

O princípio da autoridade da coisa julgada, consagrado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e nos artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de questões já decididas definitivamente. A fase de cumprimento de sentença destina-se exclusivamente à satisfação do direito reconhecido no título executivo, mediante a realização dos atos executivos necessários, não sendo admissível a reabertura de discussão sobre o mérito da demanda.

A impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil, possui objeto restrito às matérias taxativamente previstas no parágrafo 1o do referido dispositivo, quais sejam, falta ou nulidade da citação, ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação. Não se admite, portanto, a rediscussão de questões de mérito já decididas definitivamente.

No caso concreto, o agravante pretende rediscutir a metodologia de cálculo e os parâmetros de conversão do contrato, matérias já definidas no acórdão transitado em julgado. Tal pretensão configura tentativa de rediscussão do mérito da demanda, inadmissível na fase executiva, devendo ser rechaçada para preservação da autoridade da coisa julgada e da segurança jurídica.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o agravo de instrumento não merece provimento. A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, respeitou o contraditório e se baseou em laudo técnico judicial imparcial. Os cálculos homologados observaram os parâmetros do título executivo e refletem com precisão o crédito devido à parte exequente.

Não há nulidade por ausência de fundamentação, tampouco excesso de execução, devendo ser prestigiada a atuação do juízo singular que corretamente homologou o trabalho técnico realizado pela Contadoria Judicial.

A pretensão recursal do agravante representa tentativa de rediscussão de matéria já decidida definitivamente e de substituição de cálculo técnico imparcial por planilha unilateral, o que não pode ser admitido sob pena de comprometimento da autoridade da coisa julgada, da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026